Tribunal: TJES
Processo: 5017380-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017380-02.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERUANE BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5017380-02.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ERUANE BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDA: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, FRICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FREEZER. DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. QUEBRA DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ERUANE BATISTA DOS SANTOS
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
e
FRICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
na qual narra a parte autora, em breve síntese, que, em 10 de dezembro de 2022, realizou a compra de um FREEZER HOR 11OV-216L junto a loja da primeira requerida, no valor de R$2.698,98. Afirma que, no dia da entrega, observou que o produto apresentava um defeito na mola e barulho muito alto e desconfortável. Aduz que, após diversos contatos com a requerida, foi enviado um técnico em sua residência para reparo, mas logo em seguida apresentou o mesmo defeito. Informa que buscou o PROCON a fim de resolver o imbróglio, tendo as partes acordado em enviar o produto para reparo em laboratório, no entanto, alega a requerente que o freezer voltou com o mesmo defeito. Por tais razões, requer a restituição do valor pago no importe de R$2.698,98, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

As requeridas apresentaram contestação aos IDs 8117035 e 8117064.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8117073):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para:

1 - CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a restituírem à autora a quantia de R$ 2.698,98 (Dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação.

2 - CONDENAR as requeridas, de forma solidária,a pagarem à autora a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

AUTORIZO as requeridas a retirarem o produto, às suas expensas, no endereço da autora no prazo de 20 dias a contar do trânsito em julgado, devendo a requerente disponibilizar a entrega.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8117077), pugnando a reforma da sentença para fins de majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para não menos que R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, as requeridas apresentaram contrarrazões (IDs 8117088 e 8117091), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça a recorrente, em atenção aos documentos apresentados ao ID 8117078 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de defeito do produto adquirido (FREEZER HOR 11OV-216L).

A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.698,98, referente ao dano material (restituição da quantia desembolsada) e R$1.500,00, a título de danos morais.

Inconformada recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito o
quantum
indenizatório (dano moral), e, ausente recurso das rés a falha na prestação do serviço resta comprovada.

Como já reconhecido na origem, o dano moral restou devidamente comprovado eis que decorre da frustração da recorrente que adquiriu um bem, mas não pode usufruir por apresentar defeito logo após a entrega, sendo certo que extrapola o mero descumprimento contratual.

Aliado ao fato de que o produto adquirido nos dias atuais é essencial e de longa duração (Freezer), não sendo crível que mesmo após reiterados contatos com à requerida que chegou, inclusive, a enviar um técnico ao local, bem como encaminhou o produto para reparo no laboratório da empresa, não houve solução do problema ou troca do produto, o que certamente desgastou a recorrente de forma intensa e provocou sentimento de impotência e frustração frente às rés.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, com o devido respeito a magistrada sentenciante, entendo ser o caso de majoração do valor da indenização para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se mostra adequado e ainda atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e seus efeitos, valor que se mostra condizente.

A propósito rememoro que foi comprovado documentalmente nos autos que o produto apresentou defeito logo após a entrega, bem como que a autora/recorrente buscou por inúmeras vezes a solução administrativa sem que o produto fosse substituído (contatos com a requerida - visita técnica na residência da autora - ida ao PROCON - envio do produto ao laboratório da fabricante e outros), conforme documentos e vídeos juntados aos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para majorar o valor referente aos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a contar do arbitramento (sentença), tão somente pela taxa selic, uma vez que essa já engloba juros e correção monetária. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)